Tribunal: TJSP
Processo: 1007581-98.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE MULTAS CONDOMINIAL C.C. COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão do autor da área comum para manutenção de balcão comercial permanente. Convenção condominial que prevalece sobre Regimento Interno, seja residencial ou comercial. Modificações da Convenção do Condomínio, do Regulamento Interno ou que digam respeito às partes comuns e as pertinentes a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE MULTAS CONDOMINIAL C.C. COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão do autor da área comum para manutenção de balcão comercial permanente. Convenção condominial que prevalece sobre Regimento Interno, seja residencial ou comercial. Modificações da Convenção do Condomínio, do Regulamento Interno ou que digam respeito às partes comuns e as pertinentes a destituição de síndico que exige tomada de decisão por 2/3 (dois terço) da totalidade das frações ideais dos condomínios, o que não se verifica nos autos. Improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.